Tribunal: TJES
Processo: 5030549-60.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Militar dos Estados
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030549-60.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RENAN FAVARATO ARAUJO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR. CONTROLE JURISDICIONAL. PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. FALTA DE DEFESA TÉCNICA E DE AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação ordinária de revisão de processo administrativo, a qual manteve hígida a sanção disciplinar aplicada no Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (Portaria n. 061/2021), sob o fundamento de que o procedimento foi instruído dentro da estrita legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a falta de intimação do acusado para a oitiva de testemunha que não embasou a sanção acarreta a nulidade do feito; (ii) estabelecer se a ausência de defesa técnica e do aviso de silêncio contamina o interrogatório administrativo; e (iii) determinar se a assinatura lançada nos termos de instrução é extemporânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa, e da ocorrência de vícios formais ou materiais, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública na valoração probatória ou no juízo disciplinar.

A decretação de nulidade no processo administrativo disciplinar exige a demonstração efetiva de prejuízo à defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

A ausência de ciência formal para o acompanhamento de depoimento testemunhal não acarreta nulidade quando não há comprovação de prejuízo concreto e o referido testemunho sequer integra a
ratio decidendi
do ato sancionador.

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, sendo expressamente facultada ao acusado a realização de sua própria autodefesa, conforme estabelece o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

A omissão do dever de advertir sobre o direito ao silêncio não gera nulidade automática quando o termo de interrogatório não serve como elemento decisivo para o reconhecimento da transgressão disciplinar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional de processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo para a revaloração de provas.

A declaração de nulidade no processo administrativo disciplinar condiciona-se à efetiva demonstração de prejuízo à defesa.

A ausência de intimação para a oitiva de testemunha e a falta de advertência sobre o direito ao silêncio não invalidam o processo disciplinar quando tais elementos probatórios não fundamentam a sanção imposta.

A ausência de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não configura nulidade, sendo legítima a autodefesa exercida pelo acusado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais - CEDME (Lei Complementar Estadual n. 962/2020), art. 106, § 1º a § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 5; STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 29.529/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, Apelação Cível n. 0005319-43.2021.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva da Fonseca, 4ª Câmara Cível, j. 22.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
RENAN FAVARATO ARAÚJO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória - Comarca da Capital, que, na
ação ordinária de revisão de processo administrativo
ajuizada contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, para manter hígida a sanção disciplinar aplicada no Processo Administrativo Disciplinar de Rito Sumário (Portaria n. 061/2021), sob o fundamento de que o procedimento foi instruído dentro da estrita legalidade, inexistindo efetiva demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em suas razões (ID 19156958), o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que
(i)
há nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, em decorrência da ausência de sua ciência formal acerca da oitiva da testemunha Emerson Sancheta, sendo presumido o prejuízo daí advindo;
(ii)
seu interrogatório foi realizado sem a presença de advogado, o que configura “
desequilíbrio processual inaceitável
”, e sem a advertência quanto ao direito ao silêncio;
(iii)
“
não se pode argumentar que a assinatura [...] nos termos de instrução convalida os atos viciados
”.

Pois bem.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos,
concluo que a sentença recorrida não merece reforma
.

De início, oportuno rememorar que o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da legalidade do procedimento, da observância do contraditório e da ampla defesa, da motivação do ato e da eventual ocorrência de vícios formais ou materiais aptos a comprometer sua validade, não cabendo ao Poder Judiciário, sob esse viés, substituir a Administração Pública na valoração ordinária do conjunto probatório ou no juízo disciplinar, salvo ilegalidade manifesta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
para a decretação de nulidade em processo administrativo disciplinar, deve ser efetivamente demonstrada a existência de prejuízo em sua defesa, o que não ocorreu no presente caso
” (AgInt nos EDcl no MS n. 29.529/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 1/3/2024).

Com efeito, a validade do ato punitivo está condicionada à preservação da essência do contraditório e da ampla defesa, não se prestando o formalismo exagerado para anular procedimentos que atingiram sua finalidade sem cercear o direito do investigado.

No caso, observa-se que o procedimento administrativo original chegou a ser interrompido por diligência do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares (CONSED), que determinou o retorno dos autos para saneamento de vícios e confecção de novo Libelo Acusatório.

Após as correções, o PAD foi reaberto com novo Libelo Acusatório, abertura de novo prazo para apresentação de defesa e livre acesso às peças do procedimento, circunstância que reforça a conclusão de que foi preservada a possibilidade de regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à alegada ausência de ciência formal para acompanhamento do depoimento da testemunha Emerson Sancheta, depreende-se que o apelante
não demonstrou, de modo concreto, qual prejuízo defensivo teria decorrido da irregularidade apontada, tampouco indicou quais esclarecimentos, contraditas ou repercussões teriam sido inviabilizados e de que forma poderiam influir no resultado do procedimento administrativo.

Daí dizer que a mera invocação abstrata de violação ao contraditório, desacompanhada da demonstração de prejuízo efetivo, não autoriza a invalidação do PAD, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça a respeito da questão, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). IMPUTAÇÃO DE PENALIDADE. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA ACUSAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA E FALTA DE MOTIVAÇÃO DA PENA. REGULARIDADE DO PAD. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Jonas Gasparini Rangel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) - Portaria nº 018/2014, o qual culminou com a penalidade de 18 dias de detenção. O Apelante alega inépcia da acusação, utilização de prova emprestada sem contraditório e ausência de motivação para a aplicação da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve inépcia da acusação, pela falta de descrição dos fatos e conduta imputada na Portaria de instauração do PAD; (ii) determinar se a utilização de prova emprestada produzida em sindicância violou os princípios do contraditório e ampla defesa; (iii) verificar se houve ausência de motivação na aplicação da pena disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR A Portaria de instauração do PAD descreve de forma clara os fatos imputados ao Apelante, indicando a conduta e a disposição legal violada, não havendo qualquer impedimento ao exercício da defesa, o que afasta a alegação de inépcia da acusação. A utilização de prova emprestada de sindicância no âmbito do PAD não viola o contraditório e a ampla defesa, desde que o acusado tenha oportunidade de se manifestar durante o processo disciplinar, como ocorreu no presente caso.
O processo administrativo observou o devido processo legal, sendo assegurados ao Apelante o contraditório e a ampla defesa, com apresentação de defesa prévia, oitiva de testemunhas e regular instrução processual, sem qualquer prejuízo comprovado.
A decisão administrativa foi devidamente fundamentada, com base nas provas colhidas durante o PAD, e a valoração dessas provas é matéria afeta à discricionariedade da autoridade administrativa, não passível de reexame judicial, conforme pacífica jurisprudência.
O princípio pas de nullité sans grief aplica-se ao caso, uma vez que não há demonstração de prejuízo à defesa do Apelante durante o PAD.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) deve descrever de forma precisa os fatos e a conduta imputada ao acusado, de modo a garantir o pleno exercício da defesa. A utilização de prova emprestada de sindicância em PAD é válida, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. A ausência de demonstração de prejuízo à defesa afasta a nulidade do PAD, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; RDME/ES, art. 82; Lei nº 9.784/1999, arts. 2º e 50. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 24.678/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28.02.2024, DJe 04.03.2024; STJ, REsp 2.021.212/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.11.2023, DJe 28.11.2023; TJES, Apelação Cível 5000637-39.2022.8.08.0051, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.04.2024.

(TJES, Apelação Cível n. 0005319-43.2021.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Arthur José Neiva da Fonseca, j. em 22.10.2024)

Sobreleva destacar, ademais, que o depoimento da testemunha Emerson Sancheta supracitada sequer integrou a
ratio decidendi
do ato sancionador, tendo a autoridade processante baseado a sanção de repreensão nos testemunhos prestados por Michel Bissaro de Souza, Manoel Domingos de Souza Coitinho e Jadson Brommenschenkel da Conceição, consoante se extrai do ID 19156944, fls. 23-34, oitivas estas acompanhadas e subscritas pessoalmente pelo acusado.

De igual modo, não viceja a tese de que o processo administrativo disciplinar é nulo em decorrência da ausência de acompanhamento por advogado, na medida em que a Súmula Vinculante n. 5 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “
a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição
”.

A esse respeito, registre-se que o próprio Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais - CEDME (Lei Complementar Estadual n. 962/2020, art. 106, § 1º) expressamente faculta ao acusado a realização de sua própria defesa nos processos administrativos quando por ele não for constituído advogado ou indicado militar mais antigo para atuar como defensor dativo, valendo conferir,
in verbis
:

Art. 106.

Nos Processos Administrativos Disciplinares, o acusado poderá nomear defensor para atuar em sua defesa ou indicar militar mais antigo para funcionar como defensor dativo.

§ 1º Não havendo constituição de defensor, a defesa poderá ser realizada pelo próprio acusado, nos Processos Administrativos Disciplinares Regulares.

§ 2º
Havendo mais de um acusado no mesmo processo e estes estiverem realizando a própria defesa, o interrogatório, realizado em separado, será acompanhado por defensor
ad hoc.

§ 3º
Quando a testemunha ou o ofendido solicitar a retirada do acusado que esteja realizando autodefesa, será a oitiva acompanhada por defensor
ad hoc
.

§ 4º
Nos Processos Administrativos Disciplinares Demissionários, quando o acusado não constituir ou indicar defensor, a autoridade processante solicitará à autoridade delegante a nomeação de militar mais antigo que o acusado para exercer o encargo de defensor dativo durante a instrução processual.

§ 5º A qualquer momento o acusado poderá nomear defensor, todavia, os atos praticados anteriormente não serão invalidados.

Nessa linha de ideias, não há nulidade quando, por opção, o apelado não nomeou defensor ou indicou militar para atuar como defensor dativo, optando por confeccionar a defesa prévia (ID 19156943, fls. 4-11) e as alegações finais (fls. 42-48).

De igual modo, a alegada omissão do dever de advertir sobre o direito ao silêncio não acarreta nulidade automática quando o termo de interrogatório não houver servido como elemento decisivo no reconhecimento da transgressão disciplinar, haja vista que a decisão punitiva fundou-se em provas distintas do referido depoimento.

Nesse cenário - e inexistindo demonstração concreta de prejuízo à defesa -, não há qualquer nulidade a ser declarada, sobretudo quando o procedimento foi reaberto, houve novo libelo, novo prazo defensivo, livre acesso aos autos, com decisão punitiva confeccionada de forma fundamentada.

Portanto, o Juízo
a quo
, por intermédio da r. sentença recorrida, ao reconhecer a estrita legalidade do procedimento e a validade da motivação do ato administrativo punitivo, julgou com irretocável acerto, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
RENAN FAVARATO ARAÚJO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), assegurando ao apelante a suspensão da exigibilidade da verba, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)